Tribunal: STF
Processo: ARE 1520694
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. REAJUSTE COM BASE NOS ÍNDICES APLICADOS AOS BENEFÍCIOS DO RGPS. ART. 57, §4º DA LCE Nº 308/2005. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO VIOLAÇÃO AOS ENUNCIADOS VINCULANTES 37 E 42 E AO JULGAMENTO EM REPERCUSSÃO GERAL DO ARE 909.437-RG PELO STF. APLICAÇÃO DO DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DIREITO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DA CORTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.



    I - Aplica-se ao caso presente a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos enunciados vinculantes 37 e 42, como também em repercussão geral (ARE 909.437-RG), para fins de, ante as provas dos autos, confirmar o direito da parte autora/apelante, ao reajuste de seus proventos de pensão por morte com base nos mesmos índices aplicados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), haja vista a existência de norma legal e constitucional.



    II - O art. 57, § 4º da Lei Complementar Estadual nº 308/2005 estabelece que "A pensão por morte corresponde à importância mensal conferida ao conjunto dos dependentes do segurado, definidos nos arts. 8º e 9º desta Lei Complementar, por ocasião do seu falecimento, e representa: (...) § 4º Os valores referidos neste artigo serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do RGPS."



    III - Precedentes da Corte: (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA N° 0832562-63.2022.8.20.5001, Dra. Martha Danyelle Barbosa substituindo Des. Amilcar Maia, Terceira Câmara Cível, ASSINADO em 16/02/2023), (APELAÇÃO CÍVEL N° 0832623-21.2022.8.20.5001, Desª. Maria Zeneide, Segunda Câmara Cível, ASSINADO em 16/02/2023).



    IV - Recurso conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos X e XIII; e 40, “caput” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente